Tribunal: TCU
Processo: 041.215/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão, devendo informar o TCU sobre o resultado da adoção da correspondente medida no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação; 9.7. considerar, preliminarmente, graves as infrações cometidas por Bruno Muniz Alves, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270, § 1o, do RITCU; 9.8. decretar a inabilitação de Bruno Muniz Alves, pelo período de 8 (oito) anos, para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança no âmbito da administração federal, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270 do RITCU (...) "; Considerando que, no presente momento, o TCU deve avaliar a quitação da multa individual aplicada em desfavor de Márcio Borges pelo item 9.1 do aludido Acórdão 937/2020 prolatado pelo Plenário do TCU em 15/4/2020 (Ata n° 12/2020); Considerando que a Seproc teria assinalado que Márcio Borges teria efetuado o integral recolhimento da multa individual, em 18/5/2020, como atestado pelo Demonstrativo de Débito acostado à Peça 52, e, nessas condições, caberia a quitação da dívida em prol do referido responsável; Considerando, ainda, que, diante do não recolhimento do débito aplicado por meio do item 9.2 do Acórdão 937/2020-TCU-Plenário , e, diante, igualmente, do não recolhimento da multa individual aplicada pelo item 9.3 do referido acórdão em desfavor de Bruno Muniz Alves, teriam sido constituídos os correspondentes processos de cobrança executiva sob as seguintes condições: Responsável Origem da dívida Item do Acordão condenatório CBEX Data de transmissão à CEF Data de transmissão à AGU Bruno Muniz Alves Débito 9.2 TC Processo 029.597/2020-0 24/01/2022 - Bruno Muniz Alves Multa 9.3 TC Processo 029.598/2020-6 - 24/01/2022 Considerando, enfim, que, à Peça 103, o MPTCU teria anuído à aludida proposta da unidade técnica; Considerando, então, que o TCU pode incorporar o atual parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a" e 218 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em dar a específica quitação da multa individual em prol, assim, de Márcio Borges (CPF XXX.656.540-XX), diante do integral recolhimento da multa individual aplicada pelo Acórdão 937/2020-TCU-Plenário em 15/4/2020 (Ata n° 12/2020), sob as seguintes condições: (i) valor original da multa individual em R$ 10.000,00 para a data de referência em 15/4/2020 : Valor Recolhido Data do Recolhimento R$ 10.000,00 18/5/2020 (ii) prolatar, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 041.215/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 029.598/2020-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) e TC- Processo 029.597/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Bruno Muniz Alves (CPF XXX.120.139-XX) e Márcio Borges (CPF XXX.656.540-XX). 1.3. Entidade: Caixa Econômica Federal (Caixa). 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.7. Representação legal: 1.7.1. Micheline Lodetti (OAB/SC 9.287) e Iremar Gava (OAB/SC 10.643), representando Márcio Borges; 1.7.2. Rodrigo Zanela Marcon (OAB/SC 24.386) e Patrícia Christina Mendonca Fileti Pereira (OAB/SC 25.244), representando Bruno Muniz Alves. 1.8. Providências: 1.8.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, a Márcio Borges (CPF XXX.656.540-XX), para ciência, e à Caixa Econômica Federal (Caixa), para ciência e adoção das eventuais providências cabíveis; e 1.8.2. promover o prosseguimento de todos os demais feitos.